Tribunal: TJDFT
Processo: 0734342-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0734342-87.2024.8.07.0000 DESPACHO É desnecessária a intimação do agravado para contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi efetivada pela citação e o agravo de instrumento tem por finalidade a concessão de tutela de urgência. Após conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 02/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator